Tribunal: STF
Processo: RE 1261651
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO, AUTARQUIA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    I - Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal que, em ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Município de Fagundes-PB contra Gilberto Muniz Dantas, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Comarca de Queimadas, da Justiça Comum do Estado da Paraíba. 
    II - Quando a UNIÃO, suas autarquias, empresa ou fundações públicas não figurarem como autora, ré, assistente ou oponente, deve-se declarar a incompetência da Justiça Federal para apreciação do feito, bem como se declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. 
    III - Agravo improvido” (fl. 83, e-doc. 1). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e argumenta que “a matéria é exclusivamente de direito, de contrariedade direta a mencionado artigo 109, I, da Constituição Federal, vez que a discussão recai, exclusivamente, sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, quando os recursos desviados sejam oriundos de convênios firmados entre a União, através do Ministério do Turismo, e Município” (fl. 119, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o v. Acórdão contraria multirreferido dispositivo constitucional, ao afirmar que a não intervenção do ente federal na lide já afastaria, por si, a competência da Justiça Federal, o que se revela equivocado, eis que, além do retro exposto, tratando-se de convênio (acordo entre os entes federados, pressupondo-se a convergência de interesses) submetido à fiscalização do Tribunal de Contas da União, patente a competência da justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal” (fl. 126, e-doc. 1).
    Pede “o provimento do presente, para o fim de reformar o v. Acórdão, elidindo-se a contrariedade ao art. 109, I, da Carta Magna, e declarar-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária” (fl. 126, e-doc. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal, que em ação civil pública proposta pelo Município de Fagundes-PB contra Gilberto Muniz Dantas, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Comarca de queimadas, da Justiça Comum do Estado da Paraíba. 
    Em situação similar à dos autos, a egrégia Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal vem entendendo que, em caso de ação civil pública de improbidade administrativa, quando a UNIÃO, suas autarquias, empresa ou fundações públicas não figurarem como autora, ré, assistente ou oponente, deve-se declarar a incompetência da Justiça Federal para apreciação do feito; bem como se declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. (…)
    Na hipótese, a ação é movida pelo município contra o ex-prefeito. A UNIÃO expressamente nega ter interesse na lide. Os fundamentos do precedente transcrito, pois, indicam a ausência do requisito da relevância da fundamentação em derredor da pretensão recurso” (fls. 80-81, e-doc. 1). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a verba repassada ser proveniente de recursos federais, sujeita a prestação de contas em órgão federal, é suficiente para afirmar o interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 767.501-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.108.862-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 707.133-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC n. 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n. 464.621, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 21.11.2008).
    “Justiça Federal: competência: julgamento de agente público municipal por desvio de verbas repassadas pela União para realizar incumbência privativa da União - a eles delegada mediante convênio ou não - ou de interesse comum da União e da respectiva unidade federada, como ocorre em recursos destinados à assistência social (CF, art. 23, II e X)” (RE n. 232.093, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeria Turma, DJ 28.4.2000).
    O entendimento assentado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o julgado recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora